Tribunal: STF
Processo: ARE 1555597
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com a seguinte ementa:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS CANDIDATOS DO CERTAME. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO, MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MESMAS ATRIBUIÇÕES DE PROCURADOR MUNICIPAL. MERA NOMENCLATURA DIVERSA. RIGORISMO EXACERBADO DA BANCA EXAMINADORA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.1. A autoridade impetrada, Diretoria Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), defende a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos do concurso publico. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela desnecessidade do litisconsórcio passivo necessário, porquanto os candidatos do concurso público detém apenas expectativa de direito à nomeação. Preliminar rejeitada.2. A autoridade impetrada CEBRASPE, aduz, outrossim, preliminar de inadequação da via eleita, por inexistência de direito liquido e certo, afirmando que o impetrante não cumpriu com os requisitos do edital, item 16.3, alínea ”J". Analisando a referida preliminar, entende-se que a arguição se confunde com o exame de mérito, devendo ser apreciada adiante a adequação ou não às regras editalicias da documentação apresentada pelo impetrante.3. No mérito, o impetrante almeja a concessão da segurança para acrescentar 1,2 ponto na prova de títulos, referente ao exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, como membro de Procuradoria de órgão da Administração Pública Direta, nos termos do item 16.3, letra "J", do edital n° 01 MP/CE, e a reclassificação do candidato no concurso. Subsidiariamente, o impetrante requer o reconhecimento de titulo de advogado da Prefeitura Municipal de Mari/PB, como exercício de atividade privativa de bacharel em Direito, nos moldes do item 16.3, letra "M", do edital n° 01 MP/CE, bem como a concessão de acréscimo de 0,6 pontos à sua nota, a nomeação e a posse, respeitada a ordem de classificação.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.5. A respeito desse tema, o STF fixou tese jurídica sob o n° 485, sob sistemática de repercussão geral (RE 632853/CE), com o seguinte teor: "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 6. Examinando detidamente o item 16.3, alíneas "J" e "M", do Edital n° 1 - MPCE, de 19.11.2019, bem como as atribuições do cargo efetivo de Advogado do Município de Mari/PB, consoante documentação apresentada pelo impetrante, entende-se pelo existência de rigorismo exacerbado por parte da Banca Examinadora ao não admiti-lo para fins de pontuação. Isso porque, a despeito de a nomenclatura ser diversa de Procurador Municipal, o referido cargo detinha funções eminentemente de advocacia pública. O rigor fora tão excessivo que sequer a banca enquadrou a hipótese na alínea "M" do item 16.3, previsão mais ampla do exercício profissional, não atribuindo qualquer pontuação ao candidato, violando seu direito liquido e certo.7. A discussão travada pelas autoridades impetradas de que o cargo de advogado não equivalería ao cargo de procurador municipal vai muito além da documentação exigida no edital, pois se trata apenas de nomenclatura diversa, sendo as mesmas atribuições, além de a nomeação ter ocorrido somente após a aprovação em concurso público.8. Assim, considerando que o candidato, ora impetrante, apresentou documentos capazes de lhe garantir pontuação na prova de títulos, nos moldes do item 16.3, aliena "J", a banca examinadora ofendeu ao principio da legalidade e a vinculação ao edital, ao não atribuir ao impetrante qualquer pontuação e se prender unicamente à nomenclatura do cargo, olvidando-se das atribuições efetivamente exercidas pelo impetrante no cargo de Advogado do Município de Mari/PB, violando, portanto, seu direito liquido e certo.9. Segurança concedida, para determinar que as autoridades impetradas reanalisem a documentação apresentada pelo impetrante e considerem a pontuação relativa ao item 16.3, alínea "J", do edital, computando-se os pontos daí decorrentes, reclassificando o impetrante.ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora (doc. 13). 



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 2º e 5º, caput e XXXV, da mesma Carta. 



    Nos recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Ceará e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, caput; e 37, II, da mesma Carta, além de ofensa ao Tema 485 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos nos seguintes termos: 



    A priori, mister registrar que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do presente writ, nos termos da Lei 12.016/09.



    In casu, o impetrante almeja a concessão da segurança para acrescentar 1,2 ponto na prova de titulos, referente ao exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, como membro de Procuradoria de órgão da Administração Pública Direta, nos termos do item 16.3, letra "J", do edital n° 01 MP/CE, e a reclassificação do candidato no concurso. Subsidiariamente, o impetrante requer o reconhecimento de titulo de advogado da Prefeitura Municipal de Mari/PB, como exercício de atividade privativa de bacharel em Direito, nos moldes do item 16.3, letra "M", do edital n° 01 MP/CE, bem como a concessão de acréscimo de 0,6 pontos à sua nota, a nomeação e a posse, respeitada a ordem de classificação.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. Veja-se precedente: [...]



    Em outros termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas" (trecho de voto prolatado pelo Relator do Aglnt no RMS 66917 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 021/0218336-5, data de julgamento 19/10/2021, Primeira Turma, STJ).



    A respeito desse tema, o STF fixou tese jurídica sob o n° 485, sob sistemática de repercussão geral (RE 632853 / CE), com o seguinte teor: "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.



    Compulsando o Edital n° 1 - MPCE, de 19.11.2019, o item 16.3, alíneas "J" e ”M”, (fls. 58/59) dispõem sobre as regras para aferição da pontuação relativa ao exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, ipsi litteris:



    Alínea J:



    "Exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito como membro do Judiciário, como membro da Defensoria Pública, como membro da Advocacia-Geral da União, como membro da Procuradoria de qualquer órgão de entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e(ou) de Delegado de Polícia". (GN)



    Alínea M:



    "Exercício de outro cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito não previsto nas alíneas “I” e “J”, mediante aprovação em concurso público" . (GN)



    Após detida análise das provas contidas nos autos, verificou-se que o candidato, ora impetrante, apresentou ''Declaração de Cargo Publico Exercido", exarado pelo Gerente de Recursos Humanos da Prefeitura de Mari/PB, atestando os seguintes termos (fls. 06):



    "Declaro para os devidos fins de direito que, conforme pesquisa realizada neste departamento, o Sr. JÁDER DE MEDEIROS MARIZ NETO, (...) exerceu o cargo público de provimento efetivo de ADVOGADO da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB entre os dias 02 de agosto de 2016 a 01 de dezembro de 2019. O Sr. Jáder foi aprovado no Concurso Público n° 001/2015 para o cargo de ADVOGADO, que exigia como requisito para a investidura no cargo o curso de Bacharelado em Direito e inscrição na OAB. Ademais, seguem as atribuições do referido cargo: Oferecer atendimento de advocacia pública, receber denuncias; prestar orientação jurídica aos usuários do Serviço Municipal; fazer encaminhamentos processuais; esclarecer sobre os direitos dos usuários do serviço, esclarecer procedimentos legais aos técnicos do serviço municipal; participar de palestras informativas junto a comunidade; fazer estudo permanente acerca do tema da violência; capacitar agentes multiplicadores; manter atualizado os registros de todos os atendimentos; participar de reuniões das equipes técnico administrativas; representar o município em reuniões e audiências jurídicas e administrativas e defender os interesses públicos da instituição". (GN)



    O impetrante também apresentou, como documento, a Portaria n° 171/2016, na qual o prefeito do Município de Mari/PG o nomeia no cargo, em regime estatutário, de advogado junto à Secretaria do Trabalho e Ação Social (fls. 07).



    Examinando as atribuições do cargo efetivo de Advogado do Município de Mari/PB, entende-se pela existência de rigorismo exarcebado por parte da Banca Examinadora ao não admiti-lo para fins de pontuação. Isso porque, a despeito de ter nomenclatura diversa de Procurador Municipal, o referido cargo detinha funções eminentemente de advocacia pública. O rigor fora tão excessivo que sequer a banca enquadrou a hipótese na alínea "M" do item 16.3, não atribuindo qualquer pontuação ao candidato, violando seu direito liquido e certo.



    A discussão travada pelas autoridades impetradas de que o cargo de advogado não equivalería ao cargo de procurador municipal vai muito além da documentação exigida no edital, pois se trata apenas de nomenclatura diversa, sendo as mesmas atribuições, além de a nomeação ter ocorrido somente após a aprovação em concurso público.



    Assim, considerando que o candidato, ora impetrante, apresentou documentos capazes de lhe garantir pontuação na prova de titulos, nos moldes do item 16.3, aliena "J", a banca examinadora ofendeu ao principio da legalidade e a vinculação ao edital, ao não atribuir ao impetrante qualquer pontuação e se prender unicamente à nomenclatura do cargo, olvidando-se das atribuições efetivamente exercidas pelo impetrante no cargo de Advogado do Município de Mari/PB, violando, portanto, seu direito liquido e certo.



    Ante o exposto, confirmando a medida liminar, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que as autoridades impetradas reanalisem a documentação apresentada pelo impetrante e considerem a pontuação relativa ao item 16.3, alínea "J”, do edital, computando-se os pontos daí decorrentes, reclassificando o impetrante (doc. 13, pp. 10-13 – grifei). 



    Nessas circunstâncias, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



      AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A verificação da procedência dos argumentos exigiria a interpretação de cláusulas de edital e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 454 e 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e aplicação de multa (RE 1.469.244 AgR/AP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 — grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 335. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, realizou o distinguishing entre o Tema RG nº 335 e a hipótese sob exame, asseverando que a realização do segundo teste de aptidão física não decorreu de qualquer circunstância pessoal da candidata, mas de descumprimento de regra do edital pelo fiscal da primeira prova. 3. O Colegiado de origem acrescentou que a prova de segunda chamada aconteceu em virtude de decisão judicial e ocorreu em 13/02/2008, antes do prazo estabelecido no referido paradigma para a manutenção da validade dos testes já realizados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.429.397 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/9/2023 — grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1.413.033 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/9/2023 — grifei).



      Na mesma direção, cito as seguintes decisões proferidas em casos análogos: RE 1.478.959/CE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/4/2024; RE 1.477.356/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024; RE 1.456.919/AP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/10/2023; e RE 1.430.334/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/8/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator